Tribunal: TJES
Processo: 5022679-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022679-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022679-03.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença
(
id.
3187128
)
,
que, nos autos
dos

embargos à execução
fisca
l
o
postos
por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
julgou
parcialmente procedente

o pedido tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1495/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 3187132), aduz o apelante que (i) a redução da multa, tal como consignado na sentença, vai de encontro aos critérios do artigo 57 da Lei 8.078/90, que estabelece que a fixação dos valores da multa deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; (ii) afirma que o Decreto Municipal 11.738/ 2003 prevê critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando espaço para qualquer discricionariedade por parte da Administração; (iii) a multa aplicada é razoável e proporcional, destacando que a empresa apelada integra grupo econômico que registrou lucro líquido de 1,2 bilhão de reais no ano de 2019; (v) a sentença deve ser reformada em relação ao termo inicial e os índices dos juros de mora e da correção monetária; (vi) a parte autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (v) não deve subsistir a condenação do Ente Público apelante à condenação ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões (id. 3187188) em que a parte apelada defendeu que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença está em consonância com a legislação vigente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25/10/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022679-03.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, o Município apelante pretende a reforma da sentença que, ju
lg
ando

parcialmente procedente

os embargos à execução
,
reduzi
u
a multa aplicada no processo administrativo nº
1495/2013
para o montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
e

conden
ou
as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação,
para que seja restabelecida a CDA.

Sustenta que
a redução da multa, tal como consignado na sentença, vai de encontro aos critérios do artigo 57 da Lei 8.078/90,
que estabelece que a fixação dos valores da multa deve levar em
consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
e ainda que
o Decreto Municipal 11.738/ 2003 prevê critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando espaço para qualquer discricionariedade por parte da Administração,
motivo pelo qual

a multa aplicada é razoável e proporcional.

A
lega que a incidência da correção monetária deve observar o disposto no artigo 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000, bem como que os juros de mora devem ser aplicados na forma do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997.

Defend
eu
ainda que em relação à verba honorária, ainda que
não seja reformada a sentença, mantendo-se
o valor da multa reduzida, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município
,
ora apelante,

para que então seja atribuído o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada.

Afirma, ainda, que
não deve subsistir a condenação do
Município
apelante à condenação ao pagamento das custas processuais,
conforme artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Pois bem,
inicialmente
destaco
que
este
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

A
ssim,
e
xcepcionalmente
,
nas situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
concluo ser
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido,
colaciono julgados
desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos,
observo que a multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa do Consumidor
que
prevê que “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,(...
)
”,
não teve
o
valor
fixado

em
consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

Nesse contexto, registre-se que
também constitui entendimento firm
ado
por este E. Tribunal que a
multa não
objetiva
a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Assim sendo
,

em atenção às peculiaridades do caso ora em análise,
e levando em conta o reconhecimento judicial
em ação ajuizado pelo consumidor
da
ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro,
entendo que a redução da multa para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
na forma da conclusão a que chegou
a
Magistrad
a
de origem,
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

E
m casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. Senão vejamos:

(...) 5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto,
originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Recurso interposto por Claro S/A parcialmente provido. 8. Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. (TJES; AC 0000740-23.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR DESARRAZOADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O contraditório e o direito à ampla defesa foram respeitados, já que o PROCON possibilitou a manifestação da empresa/apelante realizando audiências e oportunizando a apresentação de defesa e recurso. 2 -
In casu
, constata-se que a empresa/apelante não sanou os vícios apresentados pelo produto, mantendo-se inerte, imputando-lhe o descumprimento do art. 18, §1º, do CDC. 3 - O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 4 - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.
5 - Considerando que a infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo III, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta que atingiu apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0045944-03.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 10/06/2019; DJES 17/07/2019)

A
ssim, tal
redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O
apelante
aduz
ainda
que é necessária a reforma da sentença que determinou a incidência de correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa e dos juros de mora, segundo o índice da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora.

Na decisão de origem, foi estabelecido que “
Deverá incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.”

Todavia, há que se ter em consideração que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, sendo apenas reduzida a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de onde concluo que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

Entender de modo diverso, salvo melhor juízo, implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e r
etardaria
sua c
o
n
figuração
nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

C
olaciono a seguir julgados de diferentes Tribunais pátrios
adotando o entendimento
em questão
:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária.
Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida.
Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município do Rio de Janeiro. Procon carioca. Fiscalização e autuação de empresa de telefonia. Processo administrativo. Improcedência da ação anulatória. Irresignação. Falta de razoabilidade da majoração da multa. Redução. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999.
O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva.
A empresa autora buscou com a presente ação a anulação de multas impostas pelo procon carioca, e, subsidiariamente, a redução do valor. A ação foi julgada improcedente, e em sede recursal foi dado provimento à apelação para reduzir o valor da multa, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Embargos de declaração que busca a reforma do acórdão para que seja apreciada a motivação da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos trazidos em sede recursal, inexistindo questão a ser aclarada, eliminada, sanada ou suprida, no que tange à motivação da multa, razão pela qual, neste ponto, o recurso padece dos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. Basta ao julgador expressar sua convicção, que pode ser baseada em apenas um dos fundamentos trazidos pelo recorrente, não estando de modo algum obrigado a examinar todos os argumentos apresentados. Quanto os ônus da sucumbência, o autor formulou em sua demanda pedidos subsidiários, o que implica na exclusão de um se ao outro for acolhido, de forma que o provimento do acórdão é total, e não parcial, pois não há a possibilidade dos dois pedidos serem providos.
Em relação à fixação do termo inicial, o acórdão padece de omissão neste ponto, que deve ser suprida. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar como marco inicial da incidência de juros e correção monetária na multa reduzida em sede recursal a data da publicação proferida no recurso administrativo que tornou a multa aplicada definitiva naquela esfera.
(TJRJ; APL 0219296-31.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 06/10/2017; Pág. 299) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa.
Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa.
Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

Desta forma, o valor da redução da multa fixada no processo administrativo 1495/2013 do Procon de Vitória de R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E (art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000) a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, bem como e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997) desde a inscrição em dívida ativa.

Em relação aos honorários fixados, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Entendo assim por constatar que
o
valor da
multa
foi reduzido
em mais de 50%
,
de onde

conclui-se que
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que
os honorários sucumbenciais fixados
em 10% sobre o valor da condenação
mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

Por ú
ltimo
,
e
m relação a
condenação do Município em
custas, tem-se
que
o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, s
endo certo ainda que
Lei Federal
(
Lei nº 6.830/80
)
não pode isent
á-lo do
pagamento de taxa estadual (custas processuais).

Outrossim, o C. STJ,
no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/ SP, firmou
a seguinte
tese
através do Tema Repetitivo 1.054:
“
A te
or do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”

Destaco,
ademais,
que o Tribunal Pleno, analisando
o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“1- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”

Portanto,

evidenciada a sucumbência recíproca entre as partes,
entendo como
acertada a condenação do Município a
pelante
ao pagamento das custas processuais
finais

pro rata
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO TÃO SOMENTE
para determinar
que
o valor da multa
reduzida
pelo juízo de primeiro grau seja
corrigid
o monetariamente pelo IPCA-E (art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000)

a partir da
notificação

acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo,
bem como
e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês (art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997) desde a inscrição em dívida ativa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022679-03.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PROCON
DE VITÓRIA
– MULTA –
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA –
S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CUSTAS
REMANESCENTES
DEVIDA
S
PELO MUNICÍPIO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

E
ste
Egrégio
Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos,
sendo certo que a
análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade
e
razoabilidade
.

2.
N
as situações
em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto,
é
possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.
No caso dos autos,
observo que a multa,
muito embora
legitimamente
arbitrada

pelo agente do
Procon
,

fundad
o
em seu Poder de Polícia
em atenção

a
os termos do

a
rtigo
57, do Código de Defesa do Consumidor,
o
valor
fixado
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto,
sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor,
de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante
inicialmente a
rbitrado
.

4
.

E
m atenção às peculiaridades do caso, a redução da multa para R$

10
.000,00 (
dez
mil reais
)
atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista
e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5
.

O
montante da multa d
eve ser
corrigid
o monetariamente pelo IPCA-E (art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000)

a partir da
notificação

acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo,
bem como
e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês (art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997) desde a inscrição em dívida ativa.

6
.

Mantida a condenação do Município apelante

ao pagamento d
as custas
processuais, na forma do
I
RDR
nº 0026834-85.2016.8.08.0000.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
dar

provimento ao recurso
para alterar o termo inicial e os índices dos juros de mora e correção monetária
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.